Tribunal: STF
Processo: RHC 214150
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



 Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Supressão de instâncias. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFESA APONTA NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV, e 288 do Código Penal, e art. 16 da Lei 10.826/2003. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que não conheceu do writ.



    3. Na sequência, a defesa impetrou o HC 713.549 no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz “total aderência das teses do agravante com a firme construção jurisprudencial do C. Tribunal, mas, sobretudo, não haver a mínima possibilidade da invocação da supressão de instancias, posto ocorreu o recebimento da denúncia”. Afirma que “não há possibilidade de admissão de processo penal suportado em provas absolutamente violadas”. Alega “a nulidade do auto de reconhecimento realizado pela mãe da vítima, sem a mínima observância do art. 226 CPP, realizado em sede policial”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...] de acordo com o afirmado anteriormente, a alegação referente à ilegalidade pela quebra de cadeia de custódia das provas produzidas no inquérito policial não foi decidida no acórdão ora impugnado, sobretudo porque o Tribunal de Justiça paraense não conheceu da impetração e do agravo regimental que se seguiu, o que obsta o conhecimento da quaestio iuris por esta Corte Superior, sob pena de configurar a indevida e vedada supressão de instância. 



    Dessa forma, inexiste constrangimento ilegal capaz de justificar o conhecimento do presente writ.



    [...].”



    9. E mais: a orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 130.534-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 167.819-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGOS 180, § 1º, E 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...].”



    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator